Tribunal: TJMT
Processo: 1002220-34.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002220-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 326.473.138-06 (ADVOGADO), DEBORA PINHEIRO DE ARAUJO SILVA - CPF: 398.520.858-16 (AGRAVANTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (AGRAVADO), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (AGRAVADO), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NO JUÍZO SINGULAR – MANUTENÇÃO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA

– PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos elementos que lhe são próprios. No caso, a questão posta em análise demanda maior dilação probatória na origem. Assim, mostra-se imprescindível a instauração do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1002220-34.2024.8.11.0000

Agravante
: Debora Pinheiro de Araújo Silva

Agravados
: Paula Araújo Costa e Licínio Vieira de Almeida Junior

Processo origem: 1001779-27.2024.8.11.0041 - 8ª Vara Cível da comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Debora Pinheiro de Araújo Silva
contra decisão que, na Ação de Indenização por Danos Morais, que move em face de
Paula Araújo Costa e Licínio Vieira de Almeida Junior
(Proc. nº 1001779-27.2024.8.11.0041),
indeferiu o pedido de antecipação de tutela postulado pela autora, ora agravante.

Narra a autora que foi vítima de fraude processual, porquanto foram ajuizadas ações em seu nome nas cidades de Sorriso-MT e Lucas do Rio Verde-MT, que desconhece.

Explica que descobriu a existência de restrição de crédito contra si, em razão de protestos registrados no Cartório do 2º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Tabelionato de Notas e Anexo na cidade de Sorriso-MT.

Diz que, ao se informar sobre a origem da dívida, descobriu que os protestos eram oriundos de dívidas referentes ao não pagamento de custas e taxas judiciais nas ações nº 1002092-64.2019.8.11.0040 e 1002091-79.2019.8.11.0040, movidas pela autora em face de Banco Bradesco S.A., distribuídas no JECC de Sorriso-MT.

Acrescenta que nessas buscas também descobriu a existência de mais duas ações movidas pela autora contra Vivo S.A., propostas no JECC de Lucas do Rio Verde-MT, nº 1001965-77.2020.8.11.0045 e 1001972-69.2020.8.11.0045.

Afirma que nunca esteve presente no Estado de Mato Grosso e que não outorgou procurações aos advogados que ajuizaram as mencionadas ações, não sabe como eles tiveram acesso aos seus documentos pessoais e aduz que são falsas as assinaturas na procuração, declaração de hipossuficiência, declaração de isenção do IRPF e declaração de residência.

Assevera que as ações de Sorriso-MT foram protocoladas pelo agravado Licínio e as de Lucas do Rio Verde-MT pela agravada Paula, ambos do mesmo escritório.

Informa que a atuação do advogado Licínio levanta suspeitas de demanda predatória, já que tem mais de 20.000 ações com o mesmo título (Inclusão indevida em cadastro de inadimplentes) sob seu patrocínio, além de ser citado em diversas reportagens jornalísticas, como no programa Fantástico, da Rege Globo de Televisão.

Anota que o mesmo advogado teve o registro suspenso pela OAB-MT em maio de 2019.

Pugna pelo provimento do agravo, para que seja determinada a suspensão de protestos em seu nome perante o Cartório do 2º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Tabelionato de Notas e Anexo na cidade de Sorriso-MT, bem assim para cancelar a audiência de conciliação designada pelo magistrado de origem para 10.06.2024.

Contraminuta apresentada por Paula pelo desprovimento do recurso (Id 211175660).

Contraminuta apresentada por Licinio pelo desprovimento do recurso (Id 211382178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Debora Pinheiro de Araújo Silva
contra decisão que, na Ação de Indenização por Danos Morais, que move em face de
Paula Araújo Costa e Licínio Vieira de Almeida Junior
(Proc. nº 1001779-27.2024.8.11.0041),
indeferiu o pedido de antecipação de tutela postulado pela autora, ora agravante
, cujo objeto era
suspender os protestos contidos em seu nome junto ao 2º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Tabelionato de Notas e Anexo na cidade de Sorriso-MT,
bem assim para cancelar a audiência de conciliação designada pelo magistrado de origem para 10.06.2024.

A análise do presente recurso limita-se ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na suspenção do protesto contidos em nome da aurora da ação indenizatória, aqui recorrente.

Ao que se evidencia, o pedido liminar da autora, foi indeferido na origem, porque, de plano não há como afirmar a veracidade da situação fática jurídica ora retratada, por necessitar de demais provas para aquilatar a verdade real, notadamente a alegação de fraude processual, falsificação de assinaturas e procurações, dentre outras questões meritórias que permeia a situação fática retratada.

Por oportuno, colaciona-se trecho da decisão agravada (Id 138999650, origem):

“ (...)

Posto isso, para deferimento da antecipação de tutela é necessária a existência da probabilidade do direito e a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

Ocorre que, da documentação apresentada (os processos que a requerente afirma não conhecer, os boletins de ocorrência, dentre outros), não foi possível vislumbrar plenamente a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, haja vista a imprescindibilidade de maior dilação probatória, bem como da apreciação do contraditório, com o fito de aferir plena correlação entre os eventos narrados na peça vestibular e a realidade fática do caso.. (...).”

De relevo notar que
foi designada audiência para o dia 10.06.2024, onde a questão será mais bem esclarecida.

Por fim, verifica-se que a ação está em sua fase inicial, ainda sem apresentação de defesa pelos agravados. Assim, é prudente que se aguarde, no mínimo, a defesa da parte requerida e a instrução probatória, de modo a se obter maiores elementos sobre as questões postas.

Desse modo, a questão demanda maior dilação probatória no juízo de origem, notadamente porque a matéria se confunde com o próprio mérito da ação, fato que escapa da via estreita do presente recurso, cuja situação fática mostra-se imprescindível a instauração do contraditório.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ABSTENÇÃO OU CANCELAMENTO DE REGISTRO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL.
Não preenchidos os requisitos do art. 300, caput, do CPC, desaconselhável, por ora, reverter a decisão interlocutória que indeferiu a antecipação da tutela pleiteada
.
Ademais, não tendo havido a angularização da relação processual, prudente manter a decisão agravada, ao menos por ora
. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”.
(Agravo de Instrumento nº 70081202707, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 17-04-2019) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL NÃO APRECIADA PELO JUÍZO "A QUO"- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - RÉUS DISTINTOS - RELAÇÃO FÁTICA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO AO QUADRO DE SÓCIO ADMINISTRADOR -
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. - Apesar da preliminar suscitada ser passível de conhecimento de ofício por se tratar de matéria de ordem pública, tem-se que não é prudente o seu exame pelo Tribunal antes de ser apreciada no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. - A concessão da tutela antecipada requer a demonstração de prova inequívoca, a fim de que o magistrado se convença da verossimilhança da alegação, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. -
Se a questão posta em discussão demanda maior dilação probatória, já que ausente prova inequívoca das argumentações do agravante, não há que se falar em concessão da antecipação dos efeitos da tutela. - Ausentes tais requisitos, o indeferimento da medida se impõe
”.

(TJMG - Agravo de Instrumento nº 1.0479.16.003038-9/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2017, publicação da súmula em 20/04/2017) (g.n)

Portanto, a prudência recomenda que a questão seja melhor investigada na instrução, onde poderão as partes fazer prova mais robusta de suas teses, com oferecimento de elementos de convicção mais substanciosos à deliberação meritória.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024